Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708044-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo RESIDENCIAL PORTAL DOS LÍRIOS (exequente) contra a r. decisão (ID 84005917 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, processo no 0705355-88.2018.8.07.0020, indeferiu pedido de penhora de parte do salário do devedor para pagamento do débito. Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, ajuizou o cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de valores de obrigações condominiais inadimplidas pelas Executadas, e inúmeras teriam sido as tentativas de localizar bens do devedor para fazer frente ao débito exeqüendo, mas até o momento todas infrutíferas. Informa, inclusive, que o d. Juízo a quo indeferiu a penhora do imóvel sobre o qual recaem as obrigações condominiais, sob fundamento de se tratar de bem entregue em alienação fiduciária. No percurso processual, teria sido constatado que o Agravado é Servidor Público aposentado, razão pela qual fora postulado, na origem, a penhora de parte de seu benefício para pagamento da dívida, mas esta foi indeferida por Sua Excelência. Transcrevo a r. decisão agravada, verbis: “(...) O exequente requereu ao ID 83683874 a penhora de 30% dos rendimentos da parte executada junto a sua fonte pagadora. É o breve relatório. Decido. Em que pese as súplicas da parte requerente, entendo que o pleito não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de Piso. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Não bastasse isso, observo que este Tribunal, manteve entendimento de que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exequendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Por esses motivos deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a penhora. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1194872, 07017783120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da conta da agravada. 2. Mantenho o entendimento pessoal que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de cumprimento de sentença seja mais efetivo. 3. Entretanto, rendo-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1191187, 07036931820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 29/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135979, 07105987320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de penhora 30% do salário/remuneração do devedor. Publicada a presente decisão, retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID 79670694 (prescrição intercorrente). (...)” É contra esta decisão que o exeqüente recorre. Sustenta que há “entendimentos firmados por este E. TJDFT e pelo C. STJ no sentido de admitir a medida, relativizando a impenhorabilidade, tendo em vista não se tratar de medida irrestrita,quando demonstrada a preservação do necessário para o sustento próprio.” Ao final pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada, “determinando-se a penhora de 30% dos rendimentos do Agravado, para fins de pagamento do valor Exequendo de R$ 80.335,38(Oitenta Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais, Trinta e Oito Centavos), última atualização em fevereiro de 2021, devendo ser atualizado na data do efetivo pagamento, com juros legais de 1% ao mês e correção monetária, bem como as obrigações vencidas no curso da demanda, até o efetivo cumprimento da obrigação periódica, conforme decidido na r. sentença de primeiro, oficiando-se a Polícia Civil do Distrito Federal para promover os descontos”. Recolhimento do preparo no ID 24153696. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator